Tribunal: TJMT
Processo: 1031583-66.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031583-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (AGRAVANTE), HUMBERTO TEIXEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 211.969.741-87 (AGRAVADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), JANAINA PEDROSO DIAS DE ALMEIDA - CPF: 690.164.611-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Penhora de Veículo com Alienação Fiduciária – Impossibilidade – Penhora sobre os Direitos Aquisitivos – Viabilidade – Essencialidade do bem ao exercício da profissão não comprovada – Honorários Advocatícios e Valor da Causa – Matérias Preclusas – Litigância de má-fé – Não Configurada –
Recurso Parcialmente Conhecido e Provido em Parte
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que determinou a remoção de veículos constritos via Sistema RENAJUD no âmbito do Cumprimento de Sentença.

II. Questão em discussão

2- As questões centrais são: (i) a possibilidade de penhora sobre veículo alienado fiduciariamente; (ii) a essencialidade do bem ao exercício da profissão do Agravante; (iii) a rediscussão do valor da causa e dos honorários advocatícios; (iv) a eventual ocorrência de litigância de má-fé por tentativas recursais sobre matérias preclusas.

III. Razões de decidir

3- O bem objeto de alienação fiduciária não integra o patrimônio do devedor e, portanto é inviável sua penhora, mas admite-se a constrição dos direitos aquisitivos decorrentes do contrato, nos termos do artigo 1.361, do Código Civil.

4- O Agravante não comprovou a indispensabilidade do veículo ao exercício de sua profissão, conforme disposto no artigo 833, inciso VI, do CPC.

5- As matérias referentes ao valor da causa e honorários advocatícios já foram objeto de decisão judicial transitada em julgada e não podem ser rediscutidas em cumprimento de sentença.

6- A condenação por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de dolo processual ou conduta desleal por parte do Agravante, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo

7- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido,
para reformar a decisão recorrida e determinar que a penhora recaia exclusivamente sobre os direitos aquisitivos do veículo, mantendo o Agravante na posse do bem
.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível a penhora de bens alienados fiduciariamente. Admite-se, todavia, a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. A essencialidade do veículo ao exercício da profissão deve ser comprovada de forma inequívoca. 3. As matérias sobre os honorários advocatícios e o valor atribuído à causa não podem ser conhecidas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 4. A mera reiteração de teses já decididas não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, pois é necessária a prova inequívoca do dolo processual."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 1.361; CPC, arts. 223, 835, XII, 833, V e 80.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 2086729/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08/05/2023; TJPR, AI nº 0050764-03.2022.8.16.0000, Rel. Des. Substituto Francisco Carlos Jorge, j. 13/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 1.427.716, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 29/04/2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031583-66.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Nerowillian Dias de Souza
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1047801-22.2019.8.11.0041 manejado por
Humberto Teixeira de Oliveira
, deferiu a remoção dos veículos objeto da restrição via Sistema Renajud.

Em suas razões recursais, alega que a penhora e remoção do veículo marca/modelo I/Ford Ranger XLSBLK2A22, placas RRV1H77, por ser objeto de Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, não pode ser admitida. Argumenta que a propriedade do bem é da instituição financeira até a quitação integral do Contrato.

Ressalta que o veículo objeto da constrição judicial é utilizado como instrumento de trabalho e a sua remoção não só inviabilizará o desempenho de sua atividade profissional, mas também comprometerá a sua subsistência e a de sua família.

O Agravante ainda manifesta inconformismo quanto à fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), quantia que considera exorbitante e desproporcional.

Defende a necessidade de adequação do valor atribuído à causa, sob a justificativa de que se trata de Ação Possessória e, por isso, o valor deve corresponder ao proveito econômico pretendido.

Pleiteia a reforma da decisão hostilizada, a fim de que sejam reconhecidas a abusividade dos honorários advocatícios, a impenhorabilidade do veículo alienado fiduciariamente e a necessidade de adequação do valor da causa.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, somente para determinar que a penhora recaia sobre os direitos aquisitivos do veículo enquanto esteve na posse do Agravante (Id. 251719190).

Contraminuta no Id. 253406178.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – (PRELIMINAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na Contraminuta, o Agravado suscita, preliminarmente, seja reconhecida litigância de má-fé do Recorrente, com a consequente condenação ao pagamento de multa arbitrada entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Para melhor compreensão da controvérsia e garantir a sequência lógica na análise,
examinarei a tese de litigância de má-fé juntamente com o mérito
.

VOTO – (MÉRITO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que Humberto Teixeira de Oliveira ingressou com Ação de Imissão de Posse n. 1047801-22.2019.8.11.0041 em desfavor de Nerowillian Dias de Souza e Anderson Wendel Castro de Souza.

Na petição inicial, o Recorrido aduziu que, em decorrência da falta de pagamento da Cédula de Crédito Bancário n. 237/3331/30062016-1, o imóvel foi levado a leilão extrajudicial.

Alegou que arrematou o imóvel comercial localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros (Área 01), Lote 014, Bairro Parque Cuiabá, com área total de 6.061,58 m2 e construção estimada de 753,30 m2, matriculado sob o n. 63.334, no Cartório do 5.º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá-MT.

Em razão disso, com objetivo de exercer posse plena do imóvel, pleiteou a sua imissão.

Após a instrução processual, o Juiz singular proferiu a sentença (Id. 108461628) em que julgou procedente o pedido inicial e concedeu, em definitivo, a imissão do Recorrido na posse do imóvel.

Além disso, condenou o Recorrente e Anderson Wendel Castro de Souza ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Certificado o trânsito em julgado, em 02/03/2023, sem interposição de Recurso, o Recorrido apresentou pedido de Cumprimento de Sentença e pediu que o Agravante e Anderson Wendel Castro de Souza promovessem o pagamento voluntário de R$ 200.682,23 (duzentos mil seiscentos e oitenta e dois reais e vinte e três centavos), sob pena de aplicação de multa de 10% (dez por cento) e verba honorária também de 10% (dez por cento) do valor do débito.

Decorrido o prazo sem o pagamento voluntário, o Recorrido pugnou pela expedição de ofício via SISBAJUD para bloqueio dos ativos financeiros, com o intuito de satisfazer o débito exequendo, o que foi deferido - decisão de Id. 130180184.

O Recorrente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, e alegou as seguintes teses: a) honorários sucumbenciais arbitrados em valor elevado; b) necessidade de modificação do valor da causa; c)
liberação dos valores penhorados.

Em resposta à Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Agravado suscitou preliminar de preclusão quanto ao valor da causa e da ofensa à coisa julgada em relação ao arbitramento dos honorários sucumbenciais.

No mérito, sustentou que o Agravante foi compelido a arcar com honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa e não interpôs Recurso.

Afirmou que os cálculos apresentados não foram objeto de impugnação, tampouco houve o apontamento do valor que o Agravante considera devido.

Ressaltou que ficou evidente a prática de litigância de má-fé, porque o Recorrente apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença fundada em questões preclusas e acobertadas pela coisa julgada.

Ao final, requereu o reconhecimento da litigância de má-fé, a aplicação de multa arbitrada entre 1% (um por cento) e 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, além da expedição de alvará para levantamento do valor penhorado.

Pugnou, ainda, pela continuidade das diligências para localização de ativos referentes ao saldo remanescente de R$ 210.005,95 (duzentos e dez mil, cinco reais e noventa e cinco centavos), por meio dos Sistemas RENAJUD, INFOJUD e SERASAJUD.

A Juíza da instância singular consignou que a alegação de excesso dos honorários, em se tratando de ato sentencial já transitado em julgado, não pode prosperar.

Fundamentou, ainda, que a verba sucumbencial executada não guarda qualquer pertinência, pois não se trata de execução provisória.

Com essas considerações, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e determinou a expedição de alvará da quantia bloqueada em favor do Agravado (Id. 134196134).

Inconformado, o Agravante Nerowillian Dias de Souza interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1029649-10.2023.8.11.0000, distribuído à relatoria da Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho.

O Recurso foi julgado pela Primeira Câmara de Direito Privado em 26/03/2024. O Colegiado, por unanimidade, negou provimento ao Agravo e o Acórdão transitou em julgado em 23/04/2024.

Após, o Juiz singular determinou, dentre outras exigências, a constrição judicial de veículos existentes em nome dos Recorrentes no DETRAN, via Sistema RENAJUD, para garantia do débito.

O Recorrente Neurowillian Dias de Souza apresentou Impugnação em que alegou nulidade em virtude de o veículo I/FORD RANGER XLSBLK2A22, placas RRV1H77, estar vinculado a Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, o que, segundo ele, impede a sua constrição.

Informou que os veículos FIAT/STRADA FIRE FLEX, placas NRP2849, e FORD/ESCORT GHIA, placas JYP6729, não são de sua titularidade, uma vez que foram alienados a terceiros em momento anterior.

Sobreveio a decisão de Id. 174049204, na qual o Julgador determinou a remoção dos veículos e deu azo à interposição deste Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a penhora e remoção do veículo marca/modelo I/Ford Ranger XLSBLK2A22, placas RRV1H77, por ser objeto de Contrato de Financiamento com Alienação Fiduciária, não pode prevalecer. Argumenta que o bem é de propriedade da instituição financeira até a quitação integral do Contrato.

Ressalta que o veículo objeto da constrição judicial é utilizado como seu instrumento de trabalho e, por isso, a manutenção da ordem de remoção não apenas inviabilizará o desempenho de sua atividade profissional, mas também comprometerá a sua subsistência e a de sua família.

O Agravante, mais uma vez, manifesta inconformismo quanto à fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); alega que a quantia é exorbitante e desproporcional.

Reitera, também, a necessidade de adequação do valor da causa, sob a justificativa de que se trata de Ação Possessória e, por isso, o valor deve corresponder ao proveito econômico pretendido.

A insistência do Recorrente quanto a esses dois últimos pontos (honorários advocatícios arbitrados quando do julgamento da Ação Possessória e valor dado àquela causa), fez com que o Agravado alegasse, na Contraminuta, litigância de má-fé e pedisse a condenação do Recorrido ao pagamento da multa do artigo 81, do CPC.

Na Contraminuta o Agravado sustenta que essas teses estão acobertadas pelo instituto da coisa julgada, uma vez que já foram objeto de apreciação.

Ressalta, ainda, que o Recorrente manifestou sua insurgência sobre referidas matérias tanto na instância de origem, quanto neste Tribunal por meio do Agravo de Instrumento n. 1029649-10.2023.8.11.0000.

Assevera que o Agravante não recorreu a tempo e modo da sentença que fixou a verba honorária sobre o valor atualizado da causa.

Considera que o Agravante busca, deliberadamente, retardar o andamento do processo por meio de recursos reiterados e descabidos.

Pois bem. É evidente que os pedidos de redução dos honorários advocatícios e adequação do valor atribuído à causa não podem ser conhecidos, pois já foram analisados por esta Corte de Justiça no julgamento do RAI n. 1029649-10.2023.8.11.0000.

Com efeito, já foi exposto neste voto que, quando rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Recorrente, a Julgadora
a quo
consignou que a alegação de excesso dos honorários arbitrados, em se tratando de ato sentencial transitado em julgado, não merece prosperar e, ainda, que não é possível discutir o valor dado à Ação de Conhecimento.

O Recorrente interpôs o RAI n. 1029649-10.2023.8.11.0000 com o intuito de reformar aquela decisão; todavia, a Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Recurso.

A Ementa está assim redigida:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE.

SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

VALOR DA CAUSA E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

MATÉRIAS PRECLUSAS.

CONEXÃO.

PEDIDO DEVE SER APRECIADO PELO JUÍZO DA CAUSA.

RECURSO DESPROVIDO. Transitada em julgado a sentença que fixou os honorários sucumbenciais com base no valor da causa, não comporta discussão em cumprimento de sentença, a respeito dos critérios de fixação da verba honorária.

Aquele Acórdão transitou em julgado em 23/04/2024.

Assim, é de todo inviável a reiteração da pretendida alteração do valor da causa e redução da verba honorária, uma vez que o cumprimento de sentença deve se ater ao que foi decidido, sob pena de ofensa à coisa julgada.

No que tange ao pedido do Agravado para que seja reconhecida a litigância de má-fé e aplicada a multa, importante mencionar que a condenação por litigância de má-fé requer a demonstração inequívoca de dolo processual, uma vez que não é admitida a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária.

Conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples interposição de recurso não caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito”
(STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.427.716/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, , julgado em 29/4/2019, DJe de 3/5/2019).

Ademais, a Corte Superior também entende que
“a interposição de recursos cabíveis não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça,
ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo
”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.808.342/RJ, rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022, DJe 24/2/2022). (sem destaques no original)

Os trechos dos julgados do STJ acima transcritos subsidiam a rejeição do pedido do Recorrido, pois o entendimento da Corte Superior reflete a necessidade de comprovação inequívoca de dolo processual, configurado pela intenção maliciosa de obstruir o trâmite regular do processo, além do efetivo prejuízo.

Na hipótese, apesar de o Agravante reiterar teses e pedidos já analisados e rejeitados por este Tribunal de Justiça, não constato elementos concretos que evidenciem a intenção deliberada de dificultar o andamento do processo ou de causar prejuízo à defesa do Agravado.

Assim,
não conheço dos pedidos de adequação do valor da causa e redução da verba honorária formulados pelo Agravante, e indefiro o pedido do Recorrido de reconhecimento e aplicação de multa por litigância de má-fé
.

No que concerne à impenhorabilidade do veículo marca I/FORD RANGER XLSBLK2A22, placas RRV1H77, alienado fiduciariamente à instituição financeira, razão assiste ao Agravante.

É importante registrar que, nos termos do artigo 1.361, do CPC, a propriedade do bem objeto de alienação fiduciária em garantia é transferida ao credor fiduciário, enquanto o devedor fiduciante mantém somente a posse direta.

Assim, até o momento do adimplemento da obrigação, o bem não compõe o patrimônio do devedor para fins de execução ou outras restrições patrimoniais.

A Corte Superior perfilha o entendimento de que os bens alienados fiduciariamente não podem ser objeto de penhora promovida por terceiros contra o devedor fiduciante. Contudo, é permitida a constrição dos direitos decorrentes do Contrato de Alienação Fiduciária, nestes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTRIÇÃO DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ
. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
É entendimento desta Corte Superior que "não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes"
( REsp 1.677.079/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 1.10.2018). (...) (STJ - AgInt no AREsp: 2086729 DF 2022/0069535-1, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023) (sem destaques no original)

Dessa forma, considerando que o Recorrido não figura como credor fiduciário do veículo constrito, incabível a manutenção da remoção e bloqueio, porquanto o bem pertence à instituição financeira, a qual não integra a relação processual.

Nada impede, todavia, que os direitos do devedor fiduciante, decorrentes do Contrato, sejam objeto de constrição, nos termos do artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil.

Quanto à tese de inviabilidade de penhora de veículo essencial ao exercício da profissão, não merece prosperar.

O artigo 833, do CPC, estabelece que são impenhoráveis os bens móveis necessários ou úteis ao exercício profissional.

Neste caso, inobstante o Agravante alegar que a penhora e remoção do veículo inviabilizará seu trabalho, além de comprometer a sua subsistência e de sua família, não apresentou qualquer elemento probatório para demonstrar a essencialidade do bem para a atividade profissional que desempenha.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VALOR DESTINADO A SUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDÍCIOS DE PERCEPÇÃO DE RENDIMENTOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. PENHORA DE VEÍCULOS. UTILIDADE AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO. 1. Na ausência de comprovação de que a verba bloqueada seja destinada sua subsistência do devedor, ante a existência de indícios que aufere rendimentos alheios, não comprovados nos autos, impera-se a manutenção da decisão que afastou a sua impenhorabilidade. 2.
Não tendo a parte executada se desincumbido do ônus de comprovar a utilidade necessária do bem penhorado ao exercício de sua profissão, não há que se falar no reconhecimento de sua impenhorabilidade dada ausência de prova neste sentido.
3. Agravo de instrumento à que se nega provimento. (TJPR - 17ª Câmara Cível - 0050764-03.2022.8.16.0000 - Alto Paraná - Rel.: SUBSTITUTO FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 13.04.2023) (TJ-PR - AI: 00507640320228160000 Alto Paraná 0050764-03.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: substituto Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 13/04/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2023) (sem destaques no original)

Vale destacar que grande parte da população brasileira, para suas atividades cotidianas e laborais, não dispõe de veículos próprios, ou seja, utiliza outros meios de locomoção.

Dessa forma, a alegada impenhorabilidade, sem a devida comprovação da indispensabilidade do bem ao exercício profissional, não comporta acolhimento.

Feitas essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida, dou-lhe parcial provimento
,
reformo em parte a decisão recorrida e determino que a penhora recaia somente sobre os direitos aquisitivos referentes ao veículo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025